Tribunal: TJMT
Processo: 0014481-86.2017.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014481-86.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANDRE DA SILVA GERALDO - CPF: 716.962.781-71 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), G. K. P. S. (VÍTIMA), JULIO MARTINS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014481-86.2017.8.11.0002

APELANTE: ANDRE DA SILVA GERALDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE –TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO – REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PREQUESTIONAMENTO – P
RECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –

RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

As circunstâncias judiciais que não extrapolam o tipo penal, sendo a ele inerentes, não podem ser reputadas desfavoráveis para exasperação da pena-base.

“A culpabilidade, para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[TJMT, N.U 0003093-13.2010.8.11.0042, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2011, Publicado no DJE 10/11/2011].

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
[STJ, SÚMULA
545].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014481-86.2017.8.11.0002

APELANTE: ANDRE DA SILVA GERALDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por André da Silva Geraldo, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à reprimenda de 18 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe [art. 121, § 2º, inciso I, do CP].

Aduz a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, e que o Juiz-Presidente se equivocou no
quantum
da pena aplicada.

Assevera o apelante que as testemunhas não souberam informar e nem descrever o autor dos fatos.

Salienta que as perícias técnicas realizadas concluíram que as cápsulas encontradas no local do crime não foram disparadas pela arma apreendida com o réu um mês após os fatos.

Afirma que não existem provas concretas e robustas para sua condenação, baseando-se somente em seus antecedentes criminais, e que não há nos autos duas versões para que o Conselho de Sentença possa optar por uma delas.

Consigna que os cartuchos encontrados no local foram disparados pela mesma arma de fogo, mas não os projéteis retirados no corpo da vítima.

Postula, ao final, a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta, com a fixação de uma pena justa.

Prequestiona o art. 5º, incisos XXXVIII, alínea
a
, e LXIII, da Constituição Federal, bem como o art. 593, inciso III, alíneas
c
e
d
do CPP e art. 59 do CP.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer a manutenção da condenação e da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso, adotando-se,
per relationem
, as contrarrazões ofertadas.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014481-86.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
André da Silva Geraldo
, vulgo
“Andrezinho do Mapim”
,

a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe [art. 121, § 2º, inciso I, do CP], perpetrado em face de Júlio Martins da Silva, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta dos autos de Inquérito Policial em epígrafe que no dia
08 de outubro de 2016
,
por volta das 14:00m
, na Rua Corumbá, próximo ao número 07, Jardim Esmeralda, nesta cidade, o denunciado
ANDRÉ DA SILVA GERALDO
, com consciência e evidente vontade de matar, acompanhado de terceira pessoa não identificada,
desferiu vários disparos de arma de fogo, em face da vítima JÚLIO MARTINS DA SILVA
, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame pericial de fls. 160/179,
os quais foram as causas eficientes e determinantes de sua morte
.

Ressai dos autos que, no dia dos fatos, a vítima se encontrava próxima à sua residência, na companhia de sua companheira de prenome Caroline, quando
inesperadamente
aproximou-se uma motocicleta com duas pessoas, sendo que, o garupa, ora denunciado, desceu já de arma de fogo em punho e começou a efetuar disparos em face da vítima que, mesmo ferida, ainda reuniu forças para correr, na tentativa desesperada de escapar da fúria assassina dos seus algozes.

Ocorre que,
durante a tentativa de fuga da vítima
, esta acabou por entrar em uma residência ali próximo, local onde ocorria uma festa de aniversário, sendo seguido pelo denunciado e seu comparsa, sendo que aquele invadiu a residência onde a vítima tentara se proteger e ainda efetuou mais disparos, levando-a a morte.

Conforme se vê dos autos, tanto a vítima quanto o ora denunciado tem histórico de envolvimento com drogas, já aquela (vítima) seria usuária, enquanto que este (denunciado) um conhecido traficante, surgindo rumores ser a dissidência por dívida de drogas o real motivo da morte da vítima. No entanto, ao ser interrogado,
o réu confessou que o verdadeiro motivo estaria relacionado ao fato de que a vítima praticar dois crimes de furto a residência em que ele (denunciado) fora vítima
, situações em que, fica evidente o caráter torpe da conduta, pois, caracterizada a vingança”.

Não obstante a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa no Plenário do Tribunal de Júri, asseverando que nenhuma testemunha ouvida durante a instrução apontou o apelante como o autor da prática delitiva, ressai dos autos que seu nome surgiu no limiar das investigações, mais precisamente pelo relatório de investigação preliminar confeccionado três dias após os fatos
[1]
.

Os investigadores consignaram que conversaram com Karoline Aparecida da Silva da Costa, convivente da vítima, segundo a qual ouviu comentários de que um dos suspeitos do crime seria o traficante conhecido pela alcunha de “Andrezinho do Mapim”.

Asseveraram, contudo, que ela não mencionaria este relato em seu depoimento, pois, se assim o fizesse, se tornaria a próxima vítima.

Consta, ainda, no relatório, que a tia da vítima, Natalina Gonçalina da Silva, teria afirmado aos policiais que ouviu comentários de que a motivação do crime estaria ligada ao tráfico de drogas, e que o suspeito seria um traficante conhecido por Andrezinho.

Além disso, em conversas com policiais militares presentes na cena do crime, estes informaram que populares reportaram que um dos suspeitos seria a pessoa de “Andrezinho”.

O então suspeito, André da Silva Geraldo, foi ouvido perante a autoridade policial na data de
17/11/2016
, ou seja, após o decurso de mais de mês da prática delituosa,
e na presença de seu advogado
, Dr. Robson da Silva, confessou, com riqueza de detalhes, a prática delituosa,
verbis
:

“QUE o interrogando afirma que conhecia a vítima do bairro Mapim, há cerca de dois meses, sendo que o conhecia pelo apelido de PNEU; QUE
o interrogando sabia que a vítima estava roubando no bairro Mapim e na redondeza
; QUE perguntado ao interrogado se a vítima JÚLIO já havia furtado em sua residência,
respondeu que sim
,
tendo o mesmo furtado duas vezes
,
sendo um botijão de gás e um micro-ondas
; QUE perguntado ao interrogando
se a vítima JÚLIO tinha alguma dívida de drogas com o interrogando, respondeu que não
; QUE perguntado ao interrogando se o mesmo já havia conversado com a vítima JÚLIO para que o mesmo parasse de furtar, respondeu que sim,
no entanto a vítima não parou
; QUE no dia dos fatos, não se recordando qual era o dia da semana, o interrogando estava em sua casa, sendo na parte da tarde, que
saiu para procurar pela vítima
, pois há dias que o interrogando estava à sua procura; QUE saiu de casa pilotando a sua motocicleta, uma TITAN 150, de cor preta; QUE o interrogando
viu que a vítima estava subindo o morro da casa dele
; QUE o interrogando então encontrou com o CABECINHA, que estava na esquina do mercado do Gaúcho, no Bairro Jardim Esmeralda; QUE
o interrogando pediu para o CABECINHA pilotar a moto para que ele fosse ‘pegar um cara’
; QUE então o CABECINHA passou a pilotar a moto e o interrogando foi na garupa; QUE o interrogando estava com uma pistola 380 na sua cintura, sendo de sua propriedade; QUE CABECINHA
parou a motocicleta próximo de onde estava a vítima
, onde
o interrogando desceu da motocicleta e ‘enquadrou’ a vítima
,
mandando que ela deitasse no chão
; QUE
a vítima não deitou e começou a correr
,
sendo que o interrogando passou a desferir os disparos contra a vítima
,
correndo atrás
; QUE a vítima correu e adentrou no corredor de uma casa, indo para os fundos; QUE o interrogando estava logo atrás da vítima; QUE nesta casa estava tendo uma festa onde haviam várias pessoas; QUE
a vítima caiu nos fundos da casa
, onde
o interrogando ainda desferiu mais dois disparos quando a vítima já estava no chão
; QUE o interrogando alega que somente atirou em direção da vítima, não tendo a intenção de atingir outras pessoas que estavam na festa; QUE o interrogando
desferiu cerca de 12 disparos contra a vítima, onde descarregou a arma
; QUE o CABECINHA ficou parado no corredor da casa, e estava de capacete, sendo que
o interrogando não estava
; QUE após, o interrogando deixou o CABECINHA na esquina de onde ele estava e foi embora para a sua casa; QUE
o interrogando informa que na terça-feira passada ‘caiu’ com a pistola, sendo preso pela Força Tática e pela ROTAM, onde tinha um mandado de prisão em aberto porque havia quebrado a sua tornozeleira
; QUE
o interrogando disse ter matado a vítima porque esta estava roubando muito no bairro e porque também furtou a sua casa
, e que
não foi por causa de dívida de drogas
; QUE perguntado ao interrogando se viu o momento em que disparou contra uma criança que estava na residência, respondeu que não, que somente depois veio a saber que um dos disparos havia acertado uma menina,
sendo que foi até à casa dela e se ofereceu para ajudar a comprar remédios
; QUE o interrogando não tinha intenção de acertar a criança, seu alvo era somente a vítima JÚLIO; QUE perguntado ao interrogando se em algum momento ele ou o CABECINHA efetuaram golpes de pau na vítima, respondeu que não, que foram efetuados somente os disparos contra a vítima; QUE perguntado ao interrogando se sabe informar o nome completo de CABECINHA, respondeu que não; QUE perguntado ao interrogando quais as características físicas de CABECINHA, respondeu que é moreno, baixo e gordo, e reside na rua Peru, no bairro Terra Nova, em Várzea Grande/MT, sendo ainda que CABECINHA é menor de idade”.

Antes de tudo, convém salientar que, ao que parece, não houve testemunha ocular do delito.

A única pessoa que, supostamente, presenciou a chegada dos criminosos foi a companheira da vítima, Karoline Aparecida da Silva da Costa.

Porém, quando ouvida informalmente pelos policiais civis, ela deixou claro que não citaria o nome do recorrente, pois, se assim o fizesse, se tornaria a próxima vítima.

As testemunhas de acusação ouvidas em juízo, Natalina Gonçalina da Silva e Juliana Maria da Silva, tia e irmã da vítima, respectivamente, confirmaram que Karoline havia dito que o autor dos disparos teria sido a pessoa de André.

Disseram, também, que Karoline sumiu após os fatos, e que não sabem de seu paradeiro.

Confirmaram que Júlio era usuário de drogas e cometia furtos, tanto é que havia saído recentemente do Presídio do Capão Grande.

Em Plenário, a testemunha Juliana Maria da Silva confirmou sua versão, asseverando que não presenciou os fatos, mas ouviu de Karoline que o crime teria sido praticado por um tal de André.

Claramente as pessoas que possuem alguma informação acerca dos fatos temem a pessoa de André, haja vista o risco concreto de sofrer represálias de sua parte, tanto que nenhuma delas o apontou como o autor do delito, apesar de o crime ter sido praticado em plena via pública, no período vespertino, e o acusado – segundo asseverado em seu interrogatório extrajudicial – não estava de capacete.

A principal testemunha, Karoline Aparecida da Silva da Costa, que estava na companhia da vítima, não foi localizada para prestar depoimento, desconhecendo-se seu paradeiro.

Porém, além da confissão extrajudicial do acusado e dos depoimentos prestados pelas testemunhas, não se pode olvidar que em 10/11/2016, isto é, pouco mais de mês do homicídio, a PM prendeu André da Silva Geraldo em flagrante delito portando uma pistola calibre .380 preta, com dados identificadores suprimidos e dois carregadores.

Após a realização de laudo pericial de confronto balístico, concluiu-se que os estojos de munição apreendidos no local dos fatos foram percutidos e deflagrados pela pistola apreendida com o réu.

De outro giro, não obstante as alegações defensivas, há uma explicação plausível para o
resultado negativo
do confronto balístico com os projéteis extraídos do corpo da vítima, uma vez que, como bem salientado pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande,
ao que tudo indica
, foi trocado apenas o cano da pistola, e não o mecanismo de percussão e ejeção dos estojos.

Não bastassem as conclusões exaradas pela prova pericial, um detalhe no interrogatório do acusado, em Plenário, chamou minha atenção.

O acusado asseverou que comprou aquela arma de um suposto traficante, já falecido, chamado Everton Ferreira.

De início, afirmou que havia adquirido a pistola no dia
8 de abril de 2016
, ou seja,
seis meses antes do homicídio
.

Contudo, inquirido por seu defensor, o réu se retratou dizendo que havia comprado a arma em
novembro
daquele ano, ou seja, após o delito,
verbis
:

“DEFESA: Quando você comprou
[a arma]
dele? Antes de ser preso? Quando?

RÉU: Comprei dia 8 de abril.

DEFESA: 8 de abril ou 8 de novembro?

RÉU: 8 de novembro.

DEFESA: Porque aí tem diferença. Se você comprou dia 8 de abril, vão colocar você na cena do crime. Você estava na cena do crime? Você falou que não estava.

[...]

PROMOTOR: Ele falou 8 de abril.

RÉU: Novembro.

PROMOTOR: Ah, esqueceu?

RÉU: Esqueci”.

Nesse diapasão, ao contrário do asseverado pela combatente defesa, não ficou evidenciado que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[2]
.

Seguindo a mesma esteira, cito doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[3]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“[...] Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
[4]
.

“[...] Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve [...]”
[5]
.

De fato, conquanto nenhuma testemunha ouvida em juízo tenha presenciado o momento do homicídio, apenas repetindo aquilo que ouviu de Karoline, ou seja, que o autor do crime teria sido a pessoa conhecida por “Andrezinho do Mapim”, há evidências nos autos que corroboram o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença.

Sem embargo da afirmação, em Plenário, da testemunha Stefani Caroline Pereira Barreto, segundo a qual
“o rapaz que entrou atirando era mais alto do que o acusado”
, temos a confissão extrajudicial do apelante, narrando detalhes da prática do delito.

Urge salientar que o acusado prestou depoimento perante a autoridade policial acompanhado de seu advogado, Dr. Robson da Silva, não possuindo a menor plausibilidade a versão apresentada em Plenário, no sentido de que o causídico não se fazia presente no momento de seu depoimento, chegando posteriormente apenas para assinar o respectivo termo.

Nessa ordem de ideias, não obstante o inconformismo defensivo, não há falar que a decisão dos jurados se patenteia manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta com supedâneo no princípio da soberania dos veredictos.

No atinente à redução da pena imposta, verifica-se que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável a culpabilidade e os antecedentes do acusado, assim fundamentando:

“A culpabilidade é acentuada, haja vista a grande disposição que o réu demonstrou em perseguir a intenção homicida, revelada pela grande quantidade de disparos desferidos, bem como localização das inúmeras lesões provocadas na vítima, conforme laudo pericial de id. 48364193 – Pág. 1/20.

O réu ostenta maus antecedentes, sendo consideradas, neste aspecto, as condenações criminais proferidas nos seguintes processos (ID 59408978): 1) 0007588-31.2007.8.11.0002, oriunda da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 17.08.2008; 2) 0005005-44.2005.8.11.0002, oriunda da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 13.11.2006; 3) ação penal n. 0007238-14.2005.8.11.0002, oriunda da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 20.10.2008”.

Com a devida vênia ao entendimento firmado pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, não ficou demonstrada a reprovabilidade acentuada na conduta do agente.

Conforme já decidi em outra oportunidade:
“[...] A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado”
[6]
.

Com efeito,
“a culpabilidade, para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[7]
.

Portanto,
“a grande disposição que o réu demonstrou em perseguir a intenção homicida”
, ou a
“quantidade de disparos desferidos”
, não distancia daquilo que se pode considerar normal, ordinário, para consumação do delito de homicídio, razão pela qual, neste particular, assiste razão ao recorrente.

De outro giro, deve ser mantida a negativação dos antecedentes do acusado.

Digo isso porque, ainda que as condenações impostas nos processos n. 0005005-44.2005.8.11.0002 e 0007234-15.2005.8.11.0002 tenham sido extintas, não houve o integral cumprimento da pena imposta na ação penal n. 0007588-31.2007.8.11.0002.

Assim, redimensiono a reprimenda basilar para
14 anos
de reclusão, majorando-se a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido à fração de 1/6 [um sexto].

Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a agravante da reincidência, haja vista a existência de quatro condenações anteriores definitivas, majorando-se a pena-base em 1/6.

No caso em apreço, entendo que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Embora o acusado tenha se retratado em juízo, fato é que sua admissão extrajudicial deve ser levada em consideração na fase de dosimetria da pena, máxime por se tratar de condenação imposta pelo Tribunal Popular do Júri.

Em contrapartida, não se mostra admissível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por cuidar de agente multirreincidente.

Assim, na segunda fase dosimétrica, majoro a reprimenda basilar à fração de 1/8 [um oitavo], fixando a pena intermediária – e também a definitiva, à míngua da causa de diminuição ou de aumento da pena – em
15 anos e 9 meses de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[8]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
a fim de redimensionar a reprimenda imposta para
15 anos e 9 meses de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Relatório de Investigação Preliminar elaborado pelos investigadores de polícia Giovane Silva Damasceno e Deborah Aguiar Castilho, dia 11/10/2016, três dias após os fatos.

[2]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[3]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[4]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[5]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 25/08/2015.

[6]
TJMT, N.U 0016410-86.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021.

[7]
TJMT, N.U 0003093-13.2010.8.11.0042, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2011, Publicado no DJE 10/11/2011.

[8]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022